Tribunal: TJDFT
Processo: 0718467-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718467-16.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ONILDO JOAO MARINI D E C I S Ã O Ante a notícia do falecimento do Agravado depois do julgamento da apelação, determino a suspensão do processo, nos termos dos artigos 313, inciso I e § 1o, e 689 do Código de Processo Civil. Concedo o prazo de 30 dias para a habilitação do espólio, conforme requerido na resposta aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator